Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735128-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO RECORRIDO: MARTA MARIA BORBA PEREIRA DESPACHO Na petição de ID no 56305967, o recorrente informa que o processo principal foi extinto diante da satisfação da obrigação exequenda, acarretando a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 54192147, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010